Tribunal: STF
Processo: Rcl 71427
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Almeida Kos Miranda afirma que o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, no processo de n. 0808422-85.2024.8.14.0401, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou, em primeiro momento, a identidade da presente reclamação com a Rcl 69.112, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Confira-se (eDoc 32):



    Como é cediço, tramitou nesta Corte Superior a Reclamação Constitucional, distribuída sob o nº 69112 / PA, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versando sobre os mesmos fatos e tendo como reclamante o paciente Diego Almeida Kos Miranda. 



    Posto isto, salvo entendimento em contrário, acredita-se que a matéria já está totalmente sedimentada por esta Corte Suprema, de modo que o acesso à decisão a que se pleiteia acarretará prejuízo às investigações em andamento.



    Posteriormente, noticiou que o reclamante encontra-se foragido e que o acesso da defesa às informações poderá causar prejuízo ao andamento processual e frustração do cumprimento da medida, nos seguintes termos (eDoc 32):



    Com base na representação e após a manifestação do Parquet, em 30 de maio de 2024, às 10h30, esta autoridade judiciária acolheu parcialmente as medidas cautelares representadas pelo Delegado de Polícia Civil. Contudo, até o presente momento, a autoridade policial não informou seu cumprimento diante da impossibilidade de localização do reclamante. 



    Registre-se que, quando da inclusão do mandado de prisão colacionado pela Defesa Técnica do investigado no sistema BNMP referente aos presentes autos, ele se encontrava preso por força de outro mandado de prisão (temporária) exarado nos autos nº 0808885-27.2024.8.14.0401. 



    Ocorre que, o investigado foi posto em liberdade indevidamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por suposta falha de procedimento, o que foi comunicado ao Ministério Público do Estado, sendo objeto de apuração própria e hoje o investigado está na condição de foragido da justiça.



    Ratificando o dito, a autoridade policial não deu cumprimento à ordem judicial, uma vez que o reclamante está local incerto e diante da ausência de informação do exaurimento da medida, resta impossibilitado o acesso da defesa aos autos da medida cautelar. Eventual acesso a essas informações poderá causar prejuízo ao andamento processual, frustração do cumprimento da medida e prejuízo à aplicação da lei penal, hipótese que não é albergada pela Súmula Vinculante 14 do STF.



    Inicialmente, entendo não se tratar de mera reiteração de pedidos, eis que a presente reclamação pretende o acesso da defesa aos autos n° 0808422-85.2024.8.14.0401, enquanto que a Rcl 69.112, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, teve como objeto o acesso a processo diverso. 



    Por outro lado, a par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente